Tribunal: TJSP
Processo: 2205664-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DEVIDO AO JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL.

RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA, NEM ARBITROU HONORÁRIOS PELO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO.

SENTENÇA SUPERVENIENTE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM ANÁLISE EXAURIENTE. PERDA DE INTERESSE RECURSAL.

RECURSO

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DEVIDO AO JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL.

RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA, NEM ARBITROU HONORÁRIOS PELO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO.

SENTENÇA SUPERVENIENTE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM ANÁLISE EXAURIENTE. PERDA DE INTERESSE RECURSAL.

RECURSO PREJUDICADO.